Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-41.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003695-41.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEITY PAGNONCELLI - CPF: 031.214.081-94 (RECORRENTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 20.508.747/0001-62 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003695-41.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Sorriso/MT

Recorrente(s):

A. D. J. Aluguel De Equipamentos Odontológicos Eireli – ME

Oral Sin Franquias Ltda - ME

Recorrido(s):

Keity Pagnoncelli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2017.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO DO LINK INFORMADO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE O PROCURADOR TENTOU CONTATO COM A CENTRAL NO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Anula-se a sentença que não analisou o pedido de redesignação da audiência de conciliação, diante da justificativa de impossibilidade de acessar o link da audiência no horário informado, conforme provas juntadas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declaro a rescisão contratual e determino a restituição dos valores pagos em cada parcela, devidamente corrigidos com juros e correção monetária legais, devendo ser abatida a multa contratual de 10% (dez por cento) e os serviços prestados desde que devidamente comprovado pela parte requerida.”

Sustenta a parte Recorrente A.D.J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, que houve cerceamento de defesa, pois não conseguiu acessar o link da audiência de conciliação na data e horário agendado.

Assevera que o pedido de redesignação não foi apreciado, motivo pelo qual pugna para que seja decretada a nulidade da sentença proferida e mais, determinar seja redesignado o ato a fim de permitir a sua presença na audiência para posterior apresentação da contestação competente.

Da análise dos autos, verifico que a audiência de conciliação estava agendada para o dia 06/12/2021, às 14:30h e que as 14:38h o procurador do Recorrente entrou em contato através do whattsapp da Cejusc Sorriso para informar que estava aguardando. Às 14:43h lhe foi encaminhado o número do Juizado Especial para que entrasse em contato naquele telefone e no mesmo horário o contato foi feito, sendo respondido somente às 14:58h com a informação de que a audiência já havia sido encerrada.

Deste modo, diante da robusta prova de que o não comparecimento na audiência ocorreu devido a uma falha do sistema, entendo que a falta de analise da petição do Reclamado, inclusive lhe reabrindo prazo para contestar, configura cerceamento do direito de defesa e consequentemente a nulidade da sentença.

Com o acolhimento do recurso da
Reclamada A.D.J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI
, fica prejudicado o recurso da ORAL SIN FRANQUIAS S.A., ID 124341717.

Ante o exposto
, conheço dos recursos e
dou provimento ao recurso da Reclamada A.D.J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI
, para declarar nula a sentença recorrida. Remetam-se os autos para o juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com nova designação de audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022